Tribunal: STF
Processo: MI 1311
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO – PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE “ERROR IN JUDICANDO”, AINDA QUE EVENTUALMENTE OCORRIDO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MODALIDADE RECURSAL QUE POSSUI FUNÇÕES PROCESSUAIS PRÓPRIAS – PRECEDENTES (RE 194.662-ED-ED-EDv/BA, PLENO, v.g.) – INOCORRÊNCIA, AINDA, NO CASO, DE DECISÃO FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.